Tribunal: TJSP
Processo: 1007116-55.2019.8.26.0008
Classe: Agravo Interno Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
AGRAVO INTERNO - Decisão monocrática que rejeitou os embargos de declaração opostos pela agravante - Determinação para recolhimento das custas de preparo do recurso de apelação por ela interposto conforme cálculos/certidão da origem – Recolhimento que deve se dar sobre o valor da causa – Inteligência artigo 4o, inciso II da Lei Estadual de Custas – Lei no 11.608/03, com redação alterada pela

Ementa:
AGRAVO INTERNO - Decisão monocrática que rejeitou os embargos de declaração opostos pela agravante - Determinação para recolhimento das custas de preparo do recurso de apelação por ela interposto conforme cálculos/certidão da origem – Recolhimento que deve se dar sobre o valor da causa – Inteligência artigo 4o, inciso II da Lei Estadual de Custas – Lei no 11.608/03, com redação alterada pela Lei no 15.855/2015 – Decisão mantida – Recurso desprovido.